Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEVEDOR FALECIDO. INVENTÁRIO ABERTO. AUSÊNCIA DE PARTILHA. BLOQUEIO DE VERBAS ENCONTRADAS EM CONTA PARTICULAR DE UM DOS HERDEIROS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UM DOS HERDEIROS RESPONDER INDIVIDUALMENTE PELA DÍVIDA DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, momento em que cada herdeiro será responsável por essas, dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber, como estabelecido no art. 796 do Código de Processo Civil e art. 1.997 do Código Civil.
2. Na hipótese, a inexistência da partilha dos bens deixados pelo de cujus, é o bastante para obstar, por ora, a responsabilidade dos herdeiros individualmente pela dívida contraída pelo falecido. Precedentes.
3. No caso, falece ao herdeiro, inclusive, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, razão pela qual se afigura inviável o bloqueio de quaisquer valores encontrados em suas contas bancárias para pagamento de dívida deixada pelo falecido.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.